Tribunal: TJDFT
Processo: 0722183-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0722183-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PHILLIP JOAO ANTONIO BRASIL DOS SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA, ROGERS CRUCIOL DE SOUSA D E S P A C H O O agravante informa que nos autos de origem n. 0735191-61.2021.8.07.0001, as partes celebraram acordo. Verificando aqueles autos, constato que, apesar do pedido de homologação da avença, o Juízo de origem ainda não se manifestou. Com efeito, suspendo os trâmites deste recurso pelo prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 24 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital